Tribunal: TJBA
Processo: 8164405-30.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8164405-30.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: MAR LUCY COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Advogado(s): PJ13 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. SUPOSTA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. PETIÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE. JUSTIFICATIVA DE ERRO SISTÊMICO NA EMISSÃO DE CUSTAS (DAJE). CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, sob o fundamento de que o autor não teria esclarecido os motivos da omissão em promover a diligência de apreensão do veículo, ignorando petição anterior que informava erro no sistema do TJBA para emissão da guia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se configura error in procedendo a extinção do processo por paralisação/falta de pressuposto quando há petição pendente de análise informando impossibilidade técnica de recolhimento de custas por falha no sistema do Tribunal. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O Juízo a quo extinguiu o feito alegando inércia da parte autora, contudo desconsiderou a existência de petição protocolada meses antes da sentença, na qual o autor comprovava, mediante "print" de tela, a impossibilidade de emissão da guia de custas por erro no sistema do Tribunal de Justiça. 2. A extinção do processo sem a apreciação de justificativa relevante e tempestiva apresentada pela parte configura cerceamento de defesa e viola os arts. 6º (princípio da cooperação) e 10 (vedação à decisão surpresa) do Código de Processo Civil. 3. Não se pode imputar desídia à parte que demonstra diligência em tentar cumprir a determinação judicial, sendo impedida por falha técnica do próprio Poder Judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “É nula a sentença que extingue o processo por falta de impulso processual ou ausência de pressuposto de desenvolvimento válido, quando ignora petição pendente de análise na qual a parte autora demonstra justo impedimento para o cumprimento da diligência, como a falha sistêmica na emissão de guias de custas”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8164405-30.2022.8.05.0001, em que figura como Apelante BANCO BRADESCO S/A e como Apelado MAR LUCY COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça